Tribunal: TJDFT
Processo: 0004319-84.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0004319-84.2015.8.07.0011 Embargante: Victor Mattos Ribeiro Magalhaes Soltec Engenharia Ltda Embargados: LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda Soltec Engenharia Ltda Victor Mattos Ribeiro Magalhaes D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Victor Mattos Ribeiro Magalhaes (Id. 20453486) e pela sociedade empresária Soltec Engenharia Ltda (Id. 20444063) contra o acórdão (Id. 20111582) que deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada (sociedade empresária LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda) e deu parcial provimento a apelação manejada pela embargante (sociedade empresária Soltec Engenharia Ltda). Os recorrentes (Victor Mattos Ribeiro Magalhaes e a sociedade empresária Soltec Engenharia Ltda) formularam requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 25241718). Foi coligido aos presentes autos (Id. 25238638) o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes e devidamente assinado por elas. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 25238638) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação do trânsito em julgado retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator